Tribunal: TJDFT
Processo: 0755919-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. agravo interno. Não recebimento de recurso inominado. Decisão interlocutória. Agravo de instrumento cabível. Instrumentalidade das formas. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela parte autora (exequente) objetivando a reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso inominado. Sustenta o recorrente que a decisão na origem (em face da qual se interpôs o recurso inominado) tem natureza terminativa, “embora não utilize o termo “julgo extinto o processo”. Tece considerações sobre risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso haja a manutenção da decisão, porque colocaria a integridade física do agravante em risco, expondo-o a danos dermatológicos severos e irreversíveis.
2. Assim, pugna pelo provimento do agravo e consequente recebimento e processamento do recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em debate é a de definir se o recurso inominado é o instrumento processual adequado para questionar a decisão do juiz de origem.
III. Razões de decidir
4. O art. 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) estatui que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível[1]
5. No caso dos autos, o recurso inominado de ID Num. 72071872 - Pág. 1 se insurge contra a decisão interlocutória de ID Num. 72071869, proferida em 27/03/2025 e onde o magistrado de origem indeferiu o pedido de conversão de obrigação de fazer fixada no acórdão de ID Num. 68572900 em perdas e danos.
6. É evidente o erro porque manejado recurso inominado, oponível apenas contra sentença, o que afasta também a aplicação do princípio da fungibilidade. A decisão que negou a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar tem natureza interlocutória, e não terminativa, logo, desafiava a interposição de agravo de instrumento. Vê-se, inclusive, que no último parágrafo o magistrado determina apenas o arquivamento do feito, e não sua extinção, de modo que o curso do processo poderá ser retomado futuramente, a depender da manifestação de vontade do autor, ora agravante.
7. Portanto, o recurso inominado não deve ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Inominado por ser manifestamente inadmissível
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor arbitrado de R$ 500,00, porque, se fixado em percentual do valor da condenação ou da causa, resultaria em valor irrisório.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: (Resolução no 20/2021, art. 11).

[1] Art. 11. Compete ao relator:
[...]
V - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do
Código de Processo Civil (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm)